Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001082-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNA TAIS GOMES MACEDO E SILVA - CPF: 048.832.783-01 (ADVOGADO), FERNANDO MIRANDA ANDRADE - CPF: 614.733.223-67 (PACIENTE), LUCAS RIBEIRO FERREIRA - CPF: 600.881.543-27 (ADVOGADO), 2o vara criminal da comarca de primavera do leste (MT) (IMPETRADO), LUCAS RIBEIRO FERREIRA - CPF: 600.881.543-27 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA GABRIELE COSTA MEDEIROS DE JESUS - CPF: 076.831.721-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
–
PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO
–
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ESTRIBADA NA GRAVIDADE DAS AGRESSÕES E AMEAÇAS PROFERIDAS PELO PACIENTE –NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SÃO ÓBICE A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SE HÁ MOTIVAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS E LEGAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 TJ/MT

– INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– PRECEDENTES DO STJ – A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não afirma a culpa do acusado, mas apenas busca salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima.

In casu
, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta na conduta do paciente, que agrediu a vítima e proferiu ameaças de morte contra ela. Além do mais, há risco à integridade física e psíquica da ofendida, mostrando-se descabida a concessão da liberdade (artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/06).

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, ante as condutas praticadas na tentativa de causar mal injusto à vítima, revela-se suficientemente fundamentada.

Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fernando Miranda Andrade
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Colhe-se destes autos que em
16-01-2022, por volta das 11h40, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147, do CPB), praticado em desfavor de Nathalia Gabriele Costa Medeiros de Jesus, sendo conduzido, em sequência, à Delegacia Especializada em Defesa da Mulher.

Em 17-01-2022, foi realizada audiência de custódia, onde o douto magistrado homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, sustentando seu posicionamento na agressão física, em tese, perpetrada pelo paciente à suposta vítima, e na presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar
, fundamentando na garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, em tese, praticada.

Aduz que
não há nada nos autos que demonstre que a liberdade do paciente irá trazer risco a ordem pública, à aplicação da lei penal ou a instrução processual.

Argumenta que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em virtude da ausência de indícios suficientes de autoria do delito que ensejou a
persecutio criminis
, bem como da insubsistência dos demais requisitos de manutenção da prisão preventiva decretada (descritos no art. 312, do CPP).

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (id. 117011950). Informações juntadas (Id. 118131959).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente do cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos perpetrados no ambiente doméstico e familiar contra a mulher. 1. Alegada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do CPP). IMPOSSIBILIDADE. Conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva. Legalidade. Gravidade concreta do crime. Custódia necessária para garantia da ordem pública, especialmente para a preservação da integridade física e psíquica da vítima. Custodiado agrediu a vítima e, no dia seguinte, invadiu a residência que a ofendida estava, munido de uma arma branca, ameaçando-a de morte. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Fernando Miranda Andrade
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Extrai-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante delito em 16 de janeiro de 2022, por ter, em tese, praticado os crimes de lesão corporal e ameaça praticado com a vítima
Nathalia Gabriele Costa Medeiros de Jesus
.
Em 17-01-2022, foi realizada audiência de custódia, onde o douto magistrado homologou o APF e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sustentando seu posicionamento na suposta agressão física perpetrada pelo paciente à suposta vítima, bem como no preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Como é cediço, a prisão preventiva em nosso ordenamento jurídico é a
ultima ratio
, devendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e quando presentes seus fundamentos, quais sejam, garantia da ordem pública, garantia da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou garantia da ordem econômica, consubstanciados por sua vez no
periculum libertatis
, conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, para fins de decretação da prisão preventiva, necessários são a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, e, a configuração de, pelo menos, um dos requisitos insertos no citado artigo, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Não obstante, entendo ser necessário tecer alguns comentários a respeito da prisão preventiva, nos casos de violência praticada contra mulher, abarcados pela Lei Maria da Penha – Lei no 11.340/2006.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312 do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, entendo aplicável, em casos de violência doméstica, inclusive, a teor das inovações introduzidas ao ordenamento jurídico pela Lei 12.403/2011.

A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) previu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A primeira é a prevista no artigo 20, que é a hipótese comum para assegurar o processo. A segunda, inscrita no artigo 42, que acrescentou o inciso IV, ao artigo 313, do Código de Processo Penal, para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever a mencionada decisão,
in verbis
:

O
“...
Por outro lado, passo a análise da prisão.

Pois bem, verifico no presente feito que a conversão da prisão flagrancial em preventiva é medida que se impõe. Nesse desiderato, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria e a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, ou para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, e conforme relatos das testemunhas.

Ademais, extrai dos autos que a vítima a vítima Nathalia Gabriele Costa Medeiros de Jesus narrou: “QUE a declarante já se envolveu com FERNANDO MIRANDA ANDRADE no ano 2021, mas terminaram; QUE a declarante foi embora para Cuiabá e retornou para Primavera há 5 meses e retomou o relacionamento com FERNANDO; QUE a declarante afirma que FERNANDO sempre foi agressivo e decidiu romper o relacionamento novamente; QUE nesta madrugada, a declarante veio até esta delegacia pedindo medidas protetivas, visto que foi agredida por FERNANDO e ele vem a ameaçando; QUE FERNANDO não aceita o fim do relacionamento e vem perseguindo a declarante; QUE pela manhã, a declarante foi surpreendida com FERNANDO dentro de sua casa com uma faca a ameaçando; QUE FERNANDO foi impedido pelo compadre da declarante, RICARDO ARAUJO DA CONCEIÇÃO, de fazer coisa pior;
QUE FERNANDO disse que iria embora para o Maranhão e que ia pagar para alguém matar a declarante; QUE a Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender FERNANDO;

No mesmo sentido, a testemunha
Gerson Moreira Neves, policial militar, relatou: “QUE em atendimento a ocorrência de violência doméstica, esta Guarnição se fez presente no local do fato, onde foi localizado a vítima que informou que está morando de favor a aproximadamente 5 dias na casa de seu compadre, RICARDO ARAUJO DA CONCEIÇÃO, em virtude de ter saído de sua residência devido a intensas lesões sofridas
;
QUE na data de hoje, 16/01/2022, pela manhã, o ex-cônjuge da vítima apareceu no endereço dela em posse de uma arma branca para ameaça-la, proferindo palavras de baixo calão, chamando-a de "SUA VAGABUNDA, EU VOU EMBORA PARA O GARIMPO MAS VOU MANDAR DINHEIRO PARA UM AMIGO MEU AI TE MATAR" QUE ainda ameaçou a testemunha, RICARDO veladamente de morte, dizendo que ele iria se arrepender de acoitar a vítima;

QUE a vítima foi agredida em 15/01/2022
pelo suspeito, vindo a registrar o Boletim de Ocorrência 2022.13223 e está aguardando para realizar o exame de corpo de delito;

QUE o autor do fato declarou que no dia 15/01/2022 encontrou sua ex mulher no colo de um outro homem em um estabelecimento comercial e que na data de hoje, após ingerir bebida alcoólica, foi até o imóvel da vítima tirar satisfação e avisar ao seu compadre que sua ex mulher "NÃO VALE NADA" e depois se retirou do local; QUE o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia,

aparentemente sem lesões físicas;”

Diante de tais depoimentos, evidente a participação do autuado na prática delitiva, tendo em vista, que o mesmo foi encontrado em flagrante delito.

Ademais, vê ainda que, o autuado após a agressão (fotos abaixo – id n. 73712201, 73712202, 73712203 e 73712204) proferida em face da ofendida, um dia anterior aos fatos (15/01/2022), e não contente com a separação, se deslocou até a residência munido de uma arma branca e proferiu várias ameaças de morte contra Nathália Gabriele

(...)

Assim, evidente que solto, o mesmo poderá cumprir o prometido e ceifar a vida da ofendida, de modo que a vítima estará correndo perigo de vida, caso o mesmo seja posto em liberdade.

Neste ponto é bom destacar que o art. 312 exige, taxativamente, prova da existência do crime e indícios de autoria, no entanto, trata-se cognição sumária, não exigindo certeza. Patentes à autoria e materialidade, e corroborando tal entendimento, verbis:

“STF. Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77)”.

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima e efetividade das medidas protetivas deferidas nos autos.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, ante o temor da vítima diante das ameaças proferidas pelo agente descumpridor, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.

...

Diante disso, de todo o amealhado nos autos, não há outra hipótese a fim de garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência senão a constrição cautelar, vez que, o autuado um dia após agredir a vítima, foi até a sua residência com uma arma branca para ameaça-la de morte, deixando evidente que não vai se conter para violar a integridade física da vítima.

Outrossim, resta devidamente evidenciado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante do teor das ameaças perpetradas pelo autuado.

Além disso, a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra guarida na disposição do art. 20 da Lei 11.340/2006, segundo o qual a prisão preventiva é possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, inciso III do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado.

Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado FERNANDO MIRANDA ANDRADE, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e 313, inciso III, do CPP.

EXPEÇA-SE o competente Mandado de Prisão. ALIMENTE-SE, imediatamente, o Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP.”
(Id. 116129)

Verifica-se que a alegação de carência de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar do beneficiário não se sustenta.

Oportuno consignar que a presença do
“fumus comissi delicti”
consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria.

Já o
“periculum in libertatis”
, consiste na garantia da ordem pública, ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Ocorre que a autoridade apontada como coatora deixou devidamente consignadas as razões legais que ensejaram a imposição da custódia preventiva ao paciente, demonstrando expressamente, frise-se, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais.

A prisão preventiva está alicerçada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da violência empregada e das ameaças sofridas pela vítima (ameaças de morte), bem como visa garantir a execução das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Percebe-se, então, que a decisão prolatada pelo magistrado de primeira instância, ainda que contrária à pretensão da parte impetrante, encontra-se fundamentada com base em elementos concretos.

Certo é que os pressupostos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso. Tal fato, afasta qualquer pecha de ilegalidade no tocante a alegação de que não fora apresentada fundamentação idônea no decreto prisional.

Ademais, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

[...] Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.
(N.U 1017286-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Assim, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, tendo o magistrado analisado as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Trago à baila as informações prestadas pelo juízo singular:

“No que tange a alegação de ausência de pressupostos motivadores da decretação da prisão preventiva, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, não trazendo a defesa qualquer elementos que indiquem a desnecessidade da prisão preventiva do requerente. Na esteira desse entendimento, é também a cristalizada jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, in verbis: “Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, principalmente, visando resguardar a ordem pública. [...]”. (grifo nosso). Ademais, tal regra encontra-se insculpida no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação. Dessa forma, “a revogação deve se calcar, e indicar com explicitude, no desaparecimento das razões que, originalmente, determinaram a custódia provisória”. (TARS – JTJ 626/351) Pois bem, verifica-se dos autos que estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime – fumus commissi delicti, bem como existe a necessidade do decreto constritivo para garantia da aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das lesões cometidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.

Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir.

Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.

...

Diante disso, é possível perceber a periculosidade social do autuado, evidenciando pelo manifesto descontrole psíquico e motivações banais da conduta, eis que conforme se extrai dos autos, o autuado após a agressão (id n. 73712201, 73712202, 73712203 e 73712204) proferida em face da ofendida, um dia anterior aos fatos (15/01/2022), e não contente com a separação, se deslocou até a residência munido de uma arma branca e proferiu várias ameaças de morte contra Nathália Gabriele, demonstrando a gravidade do delito e a periculosidade social do agente.

Porquanto, as medidas cautelares diversas da prisão, como requereu a defesa, não são capazes, in casu, de garantir a efetividade da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal.

Além disso, a defesa sustenta o pedido de revogação basicamente pautado em argumentos de que o acusado possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e inexistência de crime. Porém, ressalte-se ainda que, insociáveis predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que “eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema”. (Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).” (Id. 118131959).

Portanto, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos (agressões e ameaças de morte), extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Códex Processual Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Quanto a alegação de que não houve imposição anterior de medidas protetivas, impõe esclarecer que, em caso de violência doméstica e familiar, independentemente da pena máxima cominada, a prisão preventiva do suposto ofensor pode ser decretada, ainda que sem prévia imposição de medidas protetivas (art. 20, da Lei 11.340/06).

Nesse sentido vem decidindo este Sodalício:

[...] Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza.
No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP
. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. [...] 6. Ordem denegada.”
(N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

[...] Diante da nova disposição do art. 12 - C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal. [...]
(N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Com efeito, registro que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o ordenamento jurídico exposto, cuja essência, é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

Destaca-se o Enunciado Criminal no 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Convém notar, outrossim, que as medidas cautelares diversas da prisão no presente caso mostram-se inadequadas e insuficientes, quando pertinente a prisão preventiva, sobretudo ao se considerar a gravidade concreta dos fatos que estão sendo apurados.

No caso, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

[...] Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas"(AgRg no HC 699.659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). 4. "As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada"(AgRg no HC 684.777/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 158.085/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fernando Miranda Andrade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022